Tribunal: STF
Processo: ARE 1446603
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMENTA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR INSUMOS PARA VIABILIZAR ATENDIMENTO À SAÚDE BUCAL. DANO MORAL COLETIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. EXAME DA PROVA JURISDICIONALIZADA. OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO COLETIVO EVITANDO-SE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE SOCIAL E TAUTOLOGIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. 1. A despeito de trazer, em linhas gerais, as mesmas teses da contestação, o apelante fundamenta de modo compreensível e cabal suas pretensões vertidas à reversão das condenações que a sentença lhe impôs, restando satisfeito o requisito da dialeticidade. 2. Pretende o recorrente, município de Goiânia, a reforma da sentença que, em sede de ação coletiva patrocinada pela Defensoria Pública estadual, o condenou em obrigação de fazer referente aos procedimentos afeitos à aquisição dos insumos necessários à retomada da regularidade dos serviços odontológicos em todas as unidades de saúde sob sua responsabilidade, assim como ao pagamento de danos morais coletivos e sociais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 3. Exame da prova dos autos confirma a descontinuidade dos serviços odontológicos em diversas unidades de saúde da capital, decorrente do não fornecimento de insumos e materiais, em franco descrédito e prejuízo das políticas públicas temáticas, contexto a revelar pertinente a intervenção autoral e acertado o sentenciamento determinante da obrigação de fazer, com lastro no direito fundamental à saúde e no decorrente dever prestacional do município. 4. As irregularidades indicadas no feito, embora tenham atingido os munícipes, não chegaram à monta de concretizar efetivo dano à dignidade da pessoa humana, inviabilizando caracterizar danos morais coletivos e sociais, imerecendo confirmação a sentença nesse capítulo. Demais, se encampada a condenação, recairia no erário e, por conseguinte, na própria população. Nesse aspecto, poderia até inviabilizar o financiamento de outros interesses da sociedade, inclusive sanitários. 6. A roborar o decote da sentença quanto à condenação em danos morais coletivos e sociais, põe-se em relevo a circunstância de que a condenação, tendo em vista sua ínsita natureza, incidiria sobre as receitas do Fundo Municipal de Saúde. De outro lado, o ente credor da obrigação, sob pena de incorrer em tautologia, não poderia ser o mesmo Fundo Municipal de Saúde. Finalmente, eventual redirecionamento a outro credor, outro fundo de saúde, não resultaria maior êxito na consecução finalística da verba perseguida – examinada segundo a asserção proposta de dano coletivo e social. Sendo, também por isso, recomendável, suprimi-la. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (doc. eletrônico 43, pp. 10 e 11)



    Os embargos que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 47). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se contrariedade aos arts. 5°, V e X; 6º, 37, 196, todos da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão com a seguinte fundamentação:



    “De plano, tem-se que o parecerista, Procurador de Justiça Abraão Júnior Miranda Coelho, na peça incorporada ao evento 103, analisou precisa e detidamente as pretensões, concluindo com fartas razões pelo provimento parcial do reclamo. Com acerto, ante o regramento publicista adrede às obrigações sanitárias estatais, opinou pela manutenção do ato recorrido quanto ao dever de fazer e, para evitar novos dispêndios à sociedade, que responderia pelos valores arbitrados a título de dano moral coletivo, propugnou pela reforma da sentença nesse capítulo, ao modo de suprimir esta condenação.



    Neste viés, a economia processual alinhada à ampla receptividade da fundamentação por remissão nas cortes superiores autorizam encampar neste ato o teor da peça opinativa. A propósito da viabilidade da aludida técnica de julgamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa inexistência de violação dos arts. 11, caput, e 489, § 1º, do CPC/2015, pois a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no âmbito do STJ. 



    [...]



    A roborar [sic] o decote da sentença quanto à condenação em danos morais coletivos e sociais, ponho em relevo a circunstância de que a condenação, tendo em vista sua ínsita natureza, recairia sobre as receitas do Fundo Municipal de Saúde. De outro lado, o ente credor da obrigação, sob pena de incorrer em tautologia, não poderia ser o mesmo Fundo Municipal de Saúde. Finalmente, eventual redirecionamento a outro credor, outro fundo de saúde, não resultaria maior êxito na consecução finalística da verba perseguida – examinada segundo a asserção proposta de dano coletivo e social. Sendo, também por isso, recomendável, suprimir a condenação.” (doc. eletrônico 43, pp. 4 a 8)



    Verifica-se, portanto, que no caso concreto seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o RE, nos termos da Súmula 279 deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1346269 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - DJe 4/3/2022 - grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 734.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - Dje 22/4/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 721.162 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/1/2013).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator